Tribunal: TJMT
Processo: 1012823-11.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
RAI no 1012823-11.2020.8.11.0000
VISTOS...
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Ricardo Mastrangelli, em face da decisão proferida nos autos da ação de embargos à execução, ajuizada por Valdon Ribeiro Figueiredo, que determinou a suspensão da execução no 1021376 -26.2017.8.11.0041 até que a JUCEMAT – Junta Comercial de Estado de Mato Grosso apure o requerimento feito pelo agravante/embargado para validar ou invalidar a 11a alteração contratual da empresa Refloresta Reflorestadora Ltda. em Recuperação Judicial.
Nas razões de recurso, o agravante sustenta que o pedido incidental de tutela de urgência formulado pelo agravado é ato atentatório a dignidade da justiça, tendo em vista a inovação ilegal no estado de fato do direito litigioso, principalmente porque ele já tinha conhecimento da sustação dos atos de registro da empresa Refloresta desde a data de 05/12/2018, não havendo qualquer urgência a justificar a medida.
Aduz que é patente a criação de embaraço a efetivação de cumprimento da decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução, bem como que a decisão agravada foi proferida em desarmonia com princípio da instabilidade da tutela jurisdicional (art. 5a, XXXV da CF e art. 2o c/c 140 do CPC) e com o princípio da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII da CF; art. 4o; art. 6o; art. 39, II e III todos do CPC).
Em outro ponto, salienta que a demonstração do perigo da demora, está na frustração da execução haja vista que o agravado reiteradamente declarou sua situação de insolvência, inclusive, formulando pedido exordial de concessão do benefício de Justiça Gratuita.
O indeferimento da liminar se impõe.
A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução está atrelada ao preenchimento dos requisitos insertos no artigo 919, § 1o do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado, o perigo na demora e a garantia do juízo por meio de penhora, depósito ou caução suficientes.
No caso, o título executivo advém da escritura pública de confissão de dívida assinada pelo ora agravado, originária da compra e venda de 50% das quotas que o ora agravante detém na empresa Refloresta Reflorestadora Ltda., datada de 18/10/2016 (Id. 30386384 dos autos de origem).
Ocorre que, como consignado na decisão recorrida, restou demonstrado nos autos que o ora agravante requereu a sustação dos efeitos do ato – alteração contratual no 11 (Id. 25750473 dos autos de origem) –perante a JUCEMAT, que trata especificamente da cessão e transferência de quotas em favor do ora agravado, o que foi acolhido em 04/12/2018 (Id. 25750907 dos autos de origem).
Dessa forma, neste momento processual, coaduno do entendimento do juízo a quo, quanto a probabilidade do direito do agravado, no sentido de que o negócio jurídico realizado entre as partes não produziu os efeitos pretendidos ante sua sustação perante a Junta Comercial. Logo, mostra-se prudente aguardar a apuração pela JUCEMAT do incidente de falsidade documental.
Ressalte-se, ademais, que o juízo a quo determinou a lavratura, no feito executivo, do termo de penhora dos imóveis ofertados em caução e matriculados no 1o Registro de Imóveis de Alta Floresta sob os nos 13.924 e 13.921 pelo embargante/agravado, garantindo o juízo.
Por fim, não restou demonstrado o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação em caso de aguardo da decisão colegiada.
Com essas considerações indefiro a liminar.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 06 de julho de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator